Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0716195-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FABIO FELIX SILVEIRA, ARLETE AVELAR SAMPAIO, LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO e REGINALDO VERAS COELHO contra ato do PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, que não instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a regularidade dos atos praticados pelo Poder Executivo Distrital, especificamente daqueles que geram custos ao Erário em decorrência da pandemia da Covid-19. Os impetrantes apresentaram petição na qual informam que o mandado de notificação do impetrado foi expedido apenas três semanas após a decisão liminar, em 16/06/2021, e até 23/06/2021 o documento não tinha sido recebido pela Coordenadoria de Expedição de Mandados para que seja cumprido. Assim, requerem que seja dado seguimento ao feito de forma mais célere, com a intimação do impetrado e abertura de vista ao Ministério Público para parecer (ID 26714849). No despacho de ID 26780045 admiti o DF no feito e determinei que a secretaria deste órgão certificasse se houve o cumprimento do mandado de notificação expedido. A certidão de ID 26643477 informa que o mandado de notificação do impetrado foi recebido em 17/06/2021. É o relatório. Conforme se observa, o impetrado foi notificado para que preste informações no dia 17/06/2021, não havendo transcorrido o prazo de 10 dias previsto no art. 227, I, do Regimento Interno deste Tribunal (ID 26643477). Portanto, NADA A PROVER em relação à petição de ID 26714849, uma vez que o feito está tramitando regularmente. Aguarde-se o transcurso do prazo para que o impetrante preste as informações. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Por fim, nova conclusão para análise meritória. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021 20:33:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator